Tribunal: STF
Processo: Rcl 78180
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Colenghi Transportes & Turismo Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Ação Trabalhista 0010836-28.2022.5.03.0042, para garantir a observância do que foi decidido por esta Corte na Rcl 71.052/MG.



    Alega a reclamante que ajuizou reclamação constitucional que foi autuada em 28/8/2024 sob o número Rcl 71.052/MG, visando garantir, na Ação Trabalhista 0010836-28.2022.5.03.0042, a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    Referida reclamação foi a mim distribuída e, após análise dos autos, julguei procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, no período em que a prestação de serviços deu-se por meio de pessoa jurídica, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG –Tema 725 RG.



    Em 7/4/2025, a reclamante, Colenghi Transportes & Turismo Ltda., retorna ao Supremo Tribunal Federal com o ajuizamento da Reclamação Constitucional 78.180/MG, sustentando que o TRT3 descumpriu a determinação contida na Rcl 71.052/MG.



    Argumenta que:



    A decisão do Supremo foi clara, objetiva e categórica: afastou-se o vínculo empregatício reconhecido anteriormente pela Justiça do Trabalho, sem qualquer ressalva temporal ou autorização para rediscussão parcial do período contratado. Não há qualquer menção a devolução de competência ou autorização implícita para que o Tribunal de origem reaprecie os fatos ou examine recorte temporal da mesma relação jurídica (doc. 1, p. 4).



    Observo que, após o trânsito em julgado da decisão na Rcl 71.052/MG, os autos retornaram ao Tribunal de origem. Na sequência, o TRT3, ao analisar o feito, consignou:



    [...] o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida pelo Exmo. Ministro Cristiano Zanin, nos autos da Reclamação RCL 71052 / MG (ID. 128d1a4), julgou procedente o pedido e cassou o acórdão proferido por esta Turma Julgadora (ID. ab93eb3), determinando a prolação de nova decisão, nos seguintes termos, in verbis : 



    "Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, no período em que a prestação de serviços deu-se por meio de pessoa jurídica , em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG - Tema 725 RG.". (destaquei)



    [...] A sentença originária reconheceu o vínculo de emprego entre o reclamante e a 1ª reclamada, no lapso de 09/11/2020 a 28/03/2021. 



    Por sua vez, o certificado de microempreendedor individual do reclamante, apresentado pela 1ª ré ao ID. 5b3be6f/ fl. 233, indica que a MEI do autor, CNPJ nº 41.384.757/0001-03, foi constituída em 29/03/2021. 



    Considerando-se que o E. STF, na decisão proferida na RCL 71052 / MG, afastou o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, no período em que a prestação de serviços deu-se por meio de pessoa jurídica, fica excluído do interregno em que foi reconhecido o vínculo empregatício o período posterior à data de 29/03/2021, data em que foi constituída pelo autor a Microempresa Individual de CNPJ 41.384.757/0001-03 (certificado de ID. 5b3be6f) e a partir da qual o autor passou a prestar serviços por intermédio da MEI, Jaime Transportes. 



     Em suma, em cumprimento à respeitável decisão proferida na Rcl. 71.052 (STF), fica mantido o acórdão que declarou existente o vínculo empregatício entre o reclamante, pessoa física, e a 1ª reclamada, no período de 09/11/2020 a 28/03/2021 (doc. 14 – grifei).



    Esclareço que, na Rcl 71.052/MG, determinei o afastamento do vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, no período em que a prestação de serviços deu-se por meio de pessoa jurídica. O período de prestação de serviços controvertido nos autos, conforme consta do ato reclamado, é de 9/11/2020 a 28/3/2021. O TRT3 sustenta que o beneficiário constituiu pessoa jurídica apenas em 29/3/2021, ou seja, após o período em discussão.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação pois não vislumbro descumprimento do que foi decidido na Rcl 71.052/MG (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    ' 



    Publique-se.



    Brasília, 15 15 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator